Tribunal: TJES
Processo: 0002101-17.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002101-17.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON TATSUZI MIYASHIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CITAÇÃO APENAS POR CORREIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cinge a controvérsia, unicamente,
sobre a condenação em honorários advocatícios.

2.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ.

3.
No caso em tela, verifica-se que se está diante de uma das hipóteses excepcionais que autorizam a fixação da verba honorária por equidade, porquanto o valor da causa é irrisório, sendo desproporcional a utilização de outro critério em razão do trabalho despendido pela Defensoria Pública.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002101-17.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON TATSUZI MIYASHIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
NELSON TATSUZI MIYASHIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
julgou improcedente os referidos embargos, condenando o defendido/embargante nas custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados públicos do município, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º, do CPC) e por apreciação equitativa.

Em suas razões (fls. 20/23), sustenta o apelante a exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido, em afronta ao art. 85, do CPC.

Desse modo, requer que sejam arbitrados os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Verifica-se que a controvérsia dos autos se restringe sobre a condenação em honorários advocatícios, que restou assim arbitrado na sentença:

[...] Isto posto, JULGO IMPROCENDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, determinando o prosseguimento do processo executório, certificando-se o teor do julgamento naqueles autos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito nos termos do CPC.

Condeno o defendido/embargante nas custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados públicos deste município, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art.85, §8º do CPC) tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município. O valor deverá ser acrescido a o processo principal. [...]

Pois bem.
Acerca da fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC, hei por bem aderir ao entendimento fixado pela Segunda Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses previstas no aludido dispositivo. Confira-se (grifamos):

[...] A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...] (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Por sua vez, o referido dispositivo prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses: I) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou II) quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

CPC – Art. 85, § 8°: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em tela, verifica-se que se está diante de uma das hipóteses excepcionais que autorizam a fixação da verba honorária por equidade, porquanto o valor da causa é irrisório, sendo desproporcional a utilização de outro critério em razão do trabalho despendido pela Defensoria Pública. No mesmo sentido:

EMENTA:EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.

1) O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.
2) Não havendo condenação pecuniária, sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa, deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0010044-76.2021.8.08.0347, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Desprovido o recurso da parte que sucumbiu na primeira instância, cumpre-me
MAJORAR
os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)